Tribunal: STF
Processo: ARE 1221475
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Precedentes.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o art. 544 do Código de Processo Civil de 1973. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.